Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu, condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito, contra a sentença de procedência na ação de ressarcimento da quantia desembolsada pela Seguradora autora para pagamento de indenização a veículo coberto por apólice de seguro. O apelante sustenta culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.
2. É presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro, salvo demonstrada a existência de fato que afaste sua responsabilidade no infortúnio (art. 373, II, CPC). Não demonstrados os fatos extintivos, modificativos ou excludentes do direito da autora, consolida-se a culpa, bem como a obrigação de indenizar, do responsável pelo sinistro.
3. A mera alegação de que o condutor do veículo abalroado freou de forma brusca e injustificada, desacompanhada de evidências robustas, não é suficiente para afastar a responsabilidade pela reparação de danos.
4. Recurso improvido.